Tribunal: TJDFT
Processo: 0743592-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743592-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBER ROSA BORBA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EBER ROSA BORBA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto por CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, rejeitou a impugnação ofertada pelo executado e determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo para que elabore demonstrativo atualizado da dívida. Em suas razões recursais (ID 52284863), informa o devedor agravante, preliminarmente, tratar-se de cumprimento de sentença proposto pela agravada referente aos valores vertidos em favor da parte executada em face das decisões proferidas na ação cautelar n. 1999.01.1.011818-7 e ordinária n. 1999.01.1.019899-4, transitadas em julgado, para fins de complementação de aposentadoria de seus associados em 43,82%. O agravante traz à colação as seguintes teses recursais: a) DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – PET 12.482/DF, argumentando que, em razão das recentes decisões do colendo STF contrariando o Tema 692/STJ, devem ser suspensos todos os processos judiciais envolvendo tal questão; b) DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO RELATIVA AOS VALORES PAGOS NA VIGÊNCIA DA LIMINAR, aduzindo que a pretensão da exequente agravada nasceu em 31/03/2009, data da revogação da tutela antecipada, devendo, pois, ser reformada a decisão agravada para reconhecer aludida data como o termo inicial da prescrição e, consequentemente, declarar prescrito o direito da agravada (prescrições trienal e quinquenal); c) DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 206, §3o, II E IV, DO CCB, alegando que há que se reconhecer a prescrição trienal para a restituição de “rendas temporárias ou vitalícias” pagas ao agravante; d) DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, sustentando que inexiste título executivo judicial apto a fundamentar o pedido de cumprimento de sentença; e) DA IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO (IRREPETIBILIDADE) DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FACE DE SUA NATUREZA JURÍDICA E DA BOA-FÉ DO AGRAVANTE, ao argumento de que os valores percebidos pelos aposentados à título de aposentadoria ou complementação de aposentadoria tem natureza, ao mesmo tempo, alimentar e previdenciária, sendo pacífica a jurisprudência do colendo STF no sentido de ser indevida a devolução da aludida verba, em razão da boa-fé do agravante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos; f) CORREÇÃO DOS VALORES PELA TR, entendendo que o índice de correção monetária a ser aplicado ao caso não pode ser o INPC, mas sim a TR - Taxa Referencial. Ao final, requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando “reconhecer a prescrição; para reconhecer a inexistência de título executivo judicial; para reconhecer a inadequação da via eleita; para reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos; para determinar a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença.” Preparo regular (ID 52284874). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, integrada pela decisão proferida em sede de Embargos Declaratórios, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor de EBER ROSA BORBA. Alega a exequente ser credora da importância de R$ 338.678,96 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), referente aos valores vertidos em favor da parte Executada em face das decisões proferidas na ação cautelar n. 1999.01.1.011818-7 e ordinária n. 1999.01.1.019899-4, propostas pela ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, para fins de complementação de aposentadoria de seus associados em 43,82%. Na ação cautelar houve decisão em 08.03.1999 deferindo a liminar “para determinar que a ré se abstenha de aplicar a redução de 43,82% nos benefícios dos representados e mantenha o reajuste de 46,83%, aplicado em agosto de 1994, até o julgamento de mérito da presente ação”. Em análise simultânea dos feitos, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos, “para declarar a correção do reajuste da complementação da aposentadoria pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos na MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998”. Inconformada com a decisão a CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs recurso de apelação, que restou provido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 13.09.2009, cujo Acórdão possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SISTEMAS EMBRAPA e EMBRATER, para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos na ação principal e cautelar. Condeno a autora, ANAPEC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). É como voto. (Acórdão no 452.511) A ANAPEC interpôs Recurso Especial e Extraordinário, cujos julgamentos mantiveram o entendimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A planilha de ID 155614900 apura o período de julho de 1999 a novembro de 2011. O devedor foi citado e ofertou impugnação, onde alega, em suma, em sede preliminar a inexistência de título executivo judicial e a inadequação da via eleita. No mérito questiona a forma de atualização da quantia perseguida, porquanto os cálculos da planilha aplicam os índices IGPDI e INPC, sendo que deveria se aplicada, na verdade, a Taxa TR. Informa que estão prescritos os valores pagos antes do ajuizamento da ação e discorre sobre duas possibilidades de contagem do marco inicial para a contagem do prazo para ser postulada a restituição dos valores, ou quando da cassação da liminar, ou quando do trânsito em julgado da ação principal. Alega se o prazo trienal de prescrição, o que levaria ao reconhecimento da prescrição da pretensão. No tocante ao período, afirma que, em tese, deveria ser limitado ao período da concessão da liminar até a sua revogação, porquanto os pagamentos ocorridos após foram feitos de forma espontânea pela parte e não por imposição judicial. Discorre ainda sobre a impossibilidade de repetição de valores de complementação da aposentadoria. Ao final requer o acolhimento da impugnação. A credora manifestou-se em réplica (ID 164791220). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. (...) Das preliminares e do mérito O procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direto reconhecido em título executivo judicial. Em que pesem os argumentos articulados na peça defensiva, é forçoso reconhecer que, não obstante a inexistência de sentença condenatória, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já construiu entendimento sobre a viabilidade de restituição dos valores recebidos por força de liminar posteriormente revogada. Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. 1. Os valores recebidos pelos agravantes, servidores públicos, não decorrem de erro da administração ou da rescisão de sentença transitada em julgado, mas, sim, da revogação de decisão que possuía natureza cautelar. 2. É firme a jurisprudência nesta Corte Superior no sentido de que os valores indevidamente pagos por força de decisão judicial liminar posteriormente revogada são passíveis de devolução. Precedentes de ambas as Turmas da PRIMEIRA SEÇÃO: (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012), (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011), (AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1332763/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA. RESSARCIMENTO DOS VALORES. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PLEITEAR A DEVOLUÇÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O acórdão embargado decidiu que a restituição dos valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Asseverou que a restituição de valores decorrente da revogação da tutela antecipada dispensa a propositura de ação autônoma. 2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.348.418/SC, consolidou entendimento de que é dever do titular do direito patrimonial - naquele caso, titular de benefício previdenciário - devolver valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. 3. Na oportunidade, o Ministro Relatar Herman Benjamin ressalvou que, "à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e levando-se em conta o dever do segurado de devolução do valores recebidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, devem ser observados os seguintes parâmetros para o ressarcimento: a) a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida; b) liquidado e incontroverso o crédito executado, o INSS poderá fazer o desconto em folha de até 10% da remuneração dos benefícios previdenciários em manutenção do mesmo segurado até a satisfação do crédito". 4. Não há como se concluir, todavia, que, ao consignar que, para fins de ressarcimento dos valores obtidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, "a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida" se contraponha à expressão contida no acórdão embargado de que "a restituição de valores é decorrência lógica da revogação da tutela antecipada, não havendo a necessidade de propositura de ação autônoma" (fl. 621, e-STJ). 5. É assente o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para que se comprove a divergência jurisprudencial, impõe-se que os acórdãos confrontados tenham apreciado matéria idêntica à dos autos, à luz da mesma legislação federal, porém lhe dando soluções distintas. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1564592/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 16/12/2016) Os julgados acima já respondem diversos temas objetos de controvérsia e questionados no bojo da impugnação, quais sejam, o dever de restituir (afastando a tese de recebimento de boa-fé), o afastamento da tese de inexistência de título executivo judicial e o período a ser restituído. Os favorecidos tinham o conhecimento da provisoriedade da decisão e não podem alegar a existência de boa-fé. O egrégio Superior Tribunal de Justiça não faz qualquer ressalva em relação a natureza da verba, muito pelo contrário asseverou, de forma expressa, o afastamento do reconhecimento da boa-fé mesmo nas verbas de natureza previdenciária e refutou a aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Vejamos: Como se pode verificar em excerto deste último julgado, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos aplicado aos casos de Ação Rescisória decorre de construção pretoriana acerca do direito de família: (...) Dessume-se, pois, que o fundamento atual para a não devolução de valores pelo segurado em ações ordinárias revisionais deriva de entendimento proferido em Ações Rescisórias, embasado, por conseguinte, na jurisprudência acerca da prestação alimentícia do direito de família. Ocorre que a presente hipótese – antecipação de tutela em ações revisionais ou concessórias previdenciárias – tem traço diferencial importante em relação às Ações Rescisórias: a decisão cassada na primeira situação é precária; e na segunda, definitiva. (...) Não há legitimidade jurídica para que o segurado presuma o contrário, até porque invariavelmente está o jurisdicionado assistido por advogado, e, por força do disposto no art. 3o da LINDB ("ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece"), deve estar ciente da precariedade do provimento judicial que lhe é favorável e da contraposição da autarquia previdenciária quanto ao mérito. Não se pode, contudo, atrelar ao conceito de boa-fé objetiva o fato de o segurado receber legitimamente (decisão judicial) o benefício previdenciário. Essa hipótese está ligada ao caráter subjetivo da boa-fé, que é inquestionavelmente presente. (REsp 1384418/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 30/08/2013). O período deverá abarcar, tão somente, o lapso temporal de eficácia da liminar da cautelar, ou seja, o período que medeia 08.03.1999 a 13.03.2009, porquanto foi neste período que vigeu a tutela cautelar. Nada obsta que a CERES ajuíze ação de conhecimento para postular restituição de valores pagos de forma indevida e não acobertados pela decisão judicial. No bojo deste processo serão apreciados os temas da boa-fé e da prescrição das verbas não abarcadas A presente situação fática se amolda perfeitamente aos precedentes coligados aos autos, que, apesar de não possuírem neste momento o efeito vinculante, possuem o efeito persuasivo e de convencimento. É dever do Judiciário manter a estabilidade de sua jurisprudência (princípio da segurança das relações jurídicas). A temática da prescrição não exige maiores raciocínios, porquanto a parte credora só poderia iniciar o procedimento definitivo após o trânsito em julgado que ocorreu em setembro de 2015. Em sendo restituição de quantia recebida por decisão judicial e por não haver prazo específico, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 anos, o que afasta o pedido de reconhecimento de prescrição. No que atine à incidência da correção monetária, é entendimento pacificado que correção monetária não se constitui em “plus”, mas em mera reposição do valor real da moeda, podendo incluir-se na condenação, independentemente de pedido expresso neste sentido. É forçoso reconhecer que o tema do índice de correção monetária previsto no artigo 406 do Código Civil é extremamente debatido na jurisprudência. Com a introdução do Código de Processo Civil de 2015, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento em Recurso Repetitivo reconhecendo ser devido o índice da SELIC. Vejamos: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova. 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1111117/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010) Os valores pagos deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora. O índice de correção é o INPC, porquanto este é o índice utilizado pela Contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Acórdão 1201906, 07114592520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Após a constituição em mora, o índice de correção deverá ser a SELIC, mas este índice não poderá ser cumulado com outro de correção, porquanto na fórmula de cálculo da SELIC já há critérios de correção monetária, sob pena de uma dupla incidência (bis in idem) (REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009). DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da impugnação ao cumprimento de sentença. A obrigação de restituição dos valores compreende o período de 08.03.1999 (data da decisão liminar) a 13.03.2009 (data da sentença). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora, a partir da qual serão remunerados pela taxa SELIC. Ante a ausência de cumprimento espontâneo da sentença, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do CPC. INDEFIRO ao executado a concessão da gratuidade de justiça. Ante a controvérsia do valor devido, mostra-se necessário proceder-se aos seus cálculos. Assim, REMETAM-SE os autos à contadoria auxiliar do juízo para que elabore demonstrativo atualizado da dívida, considerando os parâmetros delineados nesta decisão. Após, intimem-se as partes para manifestação. Prossiga-se o feito. Intimem-se.” “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença cível agitado pela CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor do associado da ANAPEC - – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, beneficiado com a decisão proferida na Cautelar n. 1999.01.1.011818-7. Após a prolação da decisão indeferindo a impugnação, a parte devedora ofertou embargos, pugnando pelo esclarecimento acerca do título executivo. Alega que a decisão incorreu em contradição, tendo em vista que reconheceu o cumprimento de sentença como via adequada para a execução do título em substituição a um ato negocial existente entre as partes (contrato), cujos efeitos deveriam ser debatidos mediante ação ordinária. Por sua vez, a parte credora também apresentou embargos de declaração, onde questiona o erro material da vigência da liminar e a inaplicabilidade da taxa SELIC para a correção monetária e juros. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. No que concerne aos embargos apresentados pelo credor, repise-se que pretende a parte a correção do erro material do lapso de duração da liminar e a inaplicabilidade da taxa SELIC. Quanto ao erro material, mostra-se necessário delimitar os marcos inicial e final do período de cobrança. Isso porque a restituição deve traduzir o período em que a liminar esteve em vigência. No que atine ao marco inicial, percebe-se que a decisão o fixou na data de 08/03/1999, defendendo o exequente que, conforme alegado por ele próprio aos ID 155614898 – pág. 08 e 169345202 – pág. 05, tal data deveria ser 07/1999. É incontroverso que o marco inicial deve ser a data da concessão da liminar. Depreende-se dos autos que a liminar está acostada ao ID 155614911 e que a decisão foi proferida em 13/05/1999. Ou seja, trata-se de data diversa tanto daquela alegada pelo credor como daquela indicada na decisão embargada. No que diz respeito ao marco final, infere-se que a decisão embargada o fixou em 13.03.2009, defendendo o exequente que, conforme alegado por ele próprio aos ID 155614898 – pág. 15 e 169345202 – pág. 05, tal data deveria ser 08/2007. O marco final deve traduzir a data em que cessou a liminar. Nos autos originais, tal marco deve ser a data em que proferido o acórdão pela segunda instância ordinária, pois, naquela oportunidade, houve reforma do entendimento da primeira instância para julgar improcedente os pleitos autorais. Depreende-se dos autos que o acórdão mencionado está acostado ao ID 155614913 e que foi proferido em 08/08/2007. Ou seja, esta data coincide com aquela apontada pelo exequente. Nesse sentido, a conclusão que se tira é que o credor tem razão parcial, pois procede a data do marco final, mas equivoca-se, assim como este juízo, sobre a data do marco inicial. Importante salientar que o executado, em suas contrarrazões aos embargos do exequente, não refuta especificamente a tese de vício material. Portanto, os embargos do exequente, neste ponto, devem ser parcialmente acolhidos, para reconhecer como lapso de vigência da liminar as datas de 13/05/1999 a 08/08/2007. No que se refere à tese de inaplicabilidade da taxa SELIC, melhor razão não assiste ao exequente. Ora, é extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado neste ponto. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Este juízo fundamentou devidamente na decisão embargada as razões de aplicabilidade da SELIC, não havendo que se falar em qualquer omissão sobre esse ponto. No tocante aos embargos apresentados pela parte devedora, não há como acolher as suas alegações É certo que o acórdão de improcedência dos pedidos possui natureza declaratória. Entretanto, conforme consignado pela decisão atacada, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos EDcl nos EREsp 1564592/RS, fez a seguinte menção expressa acerca do ressarcimento: “[...] devem ser observados os seguintes parâmetros para o ressarcimento: a) a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida [...]”. Ademais, o título exequendo com trânsito em julgado foi proferido por competente autoridade judicial, possuindo, portanto, as qualidades de certeza e exigibilidade (art. 515, I, CPC). Não há que se falar, portanto, no ajuizamento de ação de comum para o reconhecimento das verbas expressamente apostas no título exequendo. Deverá o executado também se valer das vias adequadas de impugnação. Ante o exposto, REJEITO os embargos do devedor e ACOLHO parcialmente os embargos do credor e PASSA a parte final da decisão a conter a seguinte redação: Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da impugnação ao cumprimento de sentença. A obrigação de restituição dos valores compreende o período de 13.05.1999 (data da decisão liminar) a 08.08.2007 (data do acórdão). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora, a partir da qual serão remunerados pela taxa SELIC. Ante a ausência de cumprimento espontâneo da sentença, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do CPC. INDEFIRO ao executado a concessão da gratuidade de justiça. Ante a controvérsia do valor devido, mostra-se necessário proceder-se aos seus cálculos. Assim, REMETAM-SE os autos à contadoria auxiliar do juízo para que elabore demonstrativo atualizado da dívida, considerando os parâmetros delineados nesta decisão. Após, intimem-se as partes para manifestação. Prossiga-se o feito. Intimem-se.” Analiso, ponto a ponto, a insurgência recursal: a) DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – PET 12.482/DF, ao argumento de que, em razão das recentes decisões do colendo STF contrariando o Tema 692/STJ, devem ser suspensos todos os processos judiciais envolvendo tal questão: Observa-se que a questão trazida pelo executado agravante já foi solucionada pelo rito repetitivo (Tema 692/STJ), em que foi firmada a tese de que "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago". Assim, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença originário, sendo lícito o prosseguimento do aludido cumprimento visando o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pelo executado agravante, em decorrência de liminar. b) Das demais questões suscitadas em razões recursais - DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO RELATIVA AOS VALORES PAGOS NA VIGÊNCIA DA LIMINAR; DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 206, §3o, II E IV, DO CCB; DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA; DA IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO (IRREPETIBILIDADE) DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FACE DE SUA NATUREZA JURÍDICA E DA BOA-FÉ DO AGRAVANTE e CORREÇÃO DOS VALORES PELA TR. Sobre todas as questões suscitadas pelo executado em suas razões recursais, já decidiu o colendo STJ: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. (...) 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. 7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 9/6/2023.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Na origem, trata-se, de ação anulatória de ato administrativo, visando à suspensão dos descontos referentes à devolução dos valores pagos, por força de decisão judicial precária. Discute-se, no presente feito, se tais valores são repetíveis, entendendo o acórdão recorrido negativamente, por se tratar de verba de natureza alimentar, recebida de boa-fé. III. O Juízo de 1o Grau julgou improcedentes os pedidos, na presente demanda, firme na compreensão de que "não foram os autores surpreendidos com o pagamento de tal vantagem, supondo-o livre de qualquer embaraço, de modo a causar-lhes surpresa o posterior cancelamento concretizado pelo aludido Tribunal. Ocorreu, isto sim, que o pagamento mencionado deu-se por provocação insistente dos próprios demandantes. Estes alegaram em seu favor a existência de uma decisão liminar nesse sentido, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, no processo que recebeu, em primeiro grau, o no 2001.83.00.014043-4. Aduziram que o Recurso Especial (n. 637.741/PE) interposto pela União não foi recebido com efeito suspensivo, razão por que deveria a aludida decisão liminar ser cumprida no sentido de implantar-se a referida vantagem. Com isso, o Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região passou a pagar aos autores a VPNI cumulada com a função comissionada e com o vencimento básico, em caráter provisório, até que fosse decidido o recurso interposto. Assim, ocorrido o julgamento, favorável à União, o TCU determinou que os valores pagos indevidamente fossem restituidos, por meio de desconto em folha dos servidores em questão. Daí se vê que durante todo o período em que os autores receberam a multirreferida vantagem tinham plena consciência de que o faziam em caráter provisório, sujeitos a uma decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Em momento algum pensou-se que o recebimento era definitivo e que jamais seria preciso devolvê-los. Em momento algum agiu-se enganadamente, de modo a serem surpreendidos com uma decisão futura contrária a seus interesses. Por tais motivos, não se há de falar aqui em boa-fé, ao menos no sentido empregado pelos autores, segundo quem o pagamento da VPNI teria sido feito de maneira espontânea pela ré, sem qualquer participação dos postulantes. Noutra perspectiva, ainda que de boa-fé estivessem os autores, da forma como se deu o pagamento da VPNI pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, não estaria desautorizada a repetição dos valores pagos indevidamente. Isso é assim porque, de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a inexigência de devolução dos valores recebidos de forma indevida somente ocorre nas hipóteses em que a Administração concede determinadas vantagens aos servidores em decorrência de equivocada interpretação da lei, fazendo crer aos destinatários que lhes é realmente devida a vantagem". A sentença fora reformada pelo Tribunal de origem, dando ensejo ao Recurso Especial, interposto pela UNIÃO. IV. O caso em julgamento, relativo à devolução de valores recebidos pelos servidores por força de liminar - confirmada em acórdão concessivo da segurança, pelo TRT/1a Região, posteriormente cassado pelo TST, com trânsito em julgado -, não se amolda à matéria referente ao Tema 531/STJ ("Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público"), tampouco ao Tema 1.009/STJ ("Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido"). Assim sendo, inaplicável, ao caso dos autos, a jurisprudência do STJ invocada pelo acórdão recorrido. V. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, "tendo a servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado. A adoção de entendimento diverso importaria, dessa forma, no desvirtuamento do próprio instituto da antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que um dos requisitos legais para sua concessão reside justamente na inexistência de perigo de irreversibilidade, a teor do art. 273, §§ 2o e 4o, do CPC" (STJ, EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013). No mesmo sentido: STJ, EDcl no REsp 1.387.306/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2015; AgRg no REsp 1.474.964/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2014; AgRg no REsp 1.263.480/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2011. VI. Tal entendimento vem sendo mantido, inclusive em acórdãos recentes do STJ. Com efeito, "é entendimento desta Corte que, 'tendo a servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado' (EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 2/8/2013). Não pode o servidor alegar boa-fé para não devolver valores recebidos por meio de liminar, em razão da própria precariedade da medida concessiva e, por conseguinte, da impossibilidade de presumir a definitividade do pagamento" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.609.657/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2021). Em igual sentido: STJ, AgInt no RMS 48.576/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2019; AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2021. VII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AgRg no AgRg no REsp n. 1.512.477/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.) Prossigo aduzindo que a sistemática do Código de Processo Civil, ao albergar a coisa julgada progressiva e autorizar o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, privilegia os comandos da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC/15), bem como prestigia o próprio princípio dispositivo (art. 2o, do CPC/15). O art. 516, II, determina que competirá ao primeiro grau de jurisdição o cumprimento da sentença proferida nas causas aí decididas. O acórdão ou a decisão singular do relator, proferida nesse recurso, apesar do efeito substitutivo (art. 1.008), no todo ou em parte, não altera a competência do primeiro grau, porque aí recebeu a causa sua primeira decisão. Consoante a diretriz processual, a pretensão a executar surge do título executivo. Ao lado da legitimidade e da competência, são requisitos da pretensão a executar o título e o inadimplemento. A exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 786, caput, não é elemento intrínseco do título, integrando o mérito da pretensão a executar como elemento da causa de pedir (fato constitutivo do interesse processual). Feita a ressalva, a sistemática aplica-se ao cumprimento da sentença. Por fim, a Taxa Referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. Com efeito, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, o modo pelo qual foi ordenado o cumprimento de sentença decorre dos termos do título judicial que se pretende executar. Deve a parte devedora, portanto, cumprir integralmente o que determinado no título judicial, visando o efetivo cumprimento do julgado para, a partir de então, culminar na extinção do cumprimento de sentença. Assim, denota-se, neste momento processual, que a fundamentação constante da r. decisão agravada, no intento de dar cumprimento ao título judicial transitado em julgado, não configura ato nulo ou ilegal, nem demonstra aparente excesso de execução. Ao contrário. O devedor efetivamente não demonstrou qualquer excesso ou violação a preceitos legais. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator